Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700193-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA ZILLER DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que antecipou parcialmente os efeitos da tutela de mérito para reduzir a carga laboral da servidora pública em 10%, sem compensação ou redução salarial. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta que não é atribuição do Poder Judiciário decidir sobre as jornadas de trabalho dos servidores locais; destaca que o Laudo Médico Pericial n.o 374/2023 teria estabelecido que seria desnecessária a redução da jornada de trabalho; diz que a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência, estando presente o requisito da fumaça do bom direito; sobre o perigo da demora, alega que a parte agravada continuará a receber sem trabalhar, não obstante não preencher os requisitos da redução de horário deferida pelo juízo a quo. Requer a antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, a confirmação do pleito. Sem custas, ante a isenção legal. É o breve relato. Conheço do Agravo de Instrumento, uma vez que previsto o seu cabimento no inciso I do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando a decisão ao juízo de origem. A decisão agravada deferiu à servidora pública, liminarmente, por possuir filho diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), a redução de sua carga laboral em 10%, sem prejuízo do salário. Embora a junta médica da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do DF, por meio do Laudo Médico Pericial n.o 374/2023, tenha entendido que a Agravada não teria direito mais à redução da jornada de trabalho antes deferida, não apresentou fundamentos fáticos para tanto. O art. 61 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, alterada pela LC n.o 928/2017 e LC n.o 954/2019, permite que seja concedido ao servidor que possua dependente com deficiência o horário especial com redução na jornada de trabalho de até 50%, in verbis: [...] Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: [...] II – que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; [...] § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (grifei) Desta feita, em análise preliminar dos autos, havendo previsão legal para a redução de jornada de trabalho em até 50%, não há que se falar em decisão contrária à legislação ou jurisprudência, razão pela qual a probabilidade do direito do Distrito Federal se encontra comprometida. Ademais, como bem fundamentado pelo juízo de origem: [...] No caso concreto, conforme documento juntado sob o id. 181748729, pág. 40, fora realizado exame pericial e constatada a necessidade de redução de jornada em até 10%. Por outro lado, em nova avaliação pericial, concluiu-se que não foi comprovada a necessidade da servidora exercer sua jornada de trabalho em horário especial, negando-lhe a redução de jornada (id. 181748729, pág. 86). Numa análise singular, há que se trazer a lume que a redução de jornada, por conta do fato ora ventilado, além de se amoldar aos ditames do artigo 61 da norma antes descrita, representa, ainda, a preservação das incolumidades física e social da demandante e seu filho, que, por conta dos problemas de saúde que ostentam, possuem uma demanda acentuada em termos de cuidados, exames, e diversas outras atribuições, dentro do espectro jurídico do que é digno, para uma pessoa, enquanto componente do seio social. Nesse sentido, aponta o relatório médico de 27/6/23 que denota que o menor, com 16 anos, apresenta dificuldades sociais, comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial, transtorno de ansiedade e usa medicação de controle de sintomas. Sob tal ótica, o deferimento de redução da carga horária para mãe, que necessita cuidar do seu filho autista, além de prevista juridicamente, traduz questão de humanidade, inexoravelmente atrelada ao vetor constitucional da dignidade da pessoa humana. Comprovou-se ainda que o menor é atendido por psicotarapeuta, frequenta atendimento educacional especializado na sala de recurso de altas habilidades no Centro de Ensino Fundamento 01 do Lago Norte, e pratica pilates, atividades que nas quais precisa ser acompanhado pelo responsável. (grifei) Nesse contexto, não se verificando a fumaça do bom direito alegada pelo Agravante, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à MMa Juíza prolatora da r. decisão agravada. Intime-se o Ministério Público. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora